Tribunal: TJDFT
Processo: 0710507-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0710507-22.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALEX SANDER ALVARENGA DESPACHO Intime-se a embargada para manifestar-se quanto ao teor do Ofício ID 61414139, que informa a realização dos exames de angiotomografia e tomografia do abdomen superior. Prazo 5 (cinco) dias. Após, intime-se o embargante para manifestar-se quanto a desistência dos Embargos de Declaração em razão da informação constante do referido Ofício. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 6 de agosto de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito